Tribunal: TJDFT
Processo: 0732045-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732045-17.2018.8.07.0001 RECORRENTE: V.R. ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. RECORRIDO: SUÉCIA VEÍCULOS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. LOCAÇÃO SOB MEDIDA. CARÊNCIA DE AÇÃO. LAUDO PERICIAL. VALOR DO ALUGUEL. DIVERGÊNCIA. ACRÉSCIMO DE EDIFICAÇÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. I – A locadora demonstrou o cumprimento do contrato de locação comercial, inclusive o pagamento dos impostos, presentes os requisitos para a ação renovatória, art. 71 da Lei 8.245/91. II – Havendo divergência entre as partes quanto ao valor do aluguel em ação renovatória de locação, deve prevalecer o valor apurado pelo i. Perito Judicial, embasado em consistentes e fundamentadas conclusões, não infirmadas por outros elementos de prova dos autos. III – Na ação renovatória de locação, os honorários advocatícios são fixados sobre o proveito econômico, que corresponde à diferença entre o aluguel pago e o fixado pela r. sentença, no período de doze meses, art. 58, inc. III, da Lei 8.245/91. VI – Apelação parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022 ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 434 e 435, ambos do mesmo diploma legal, 23, inciso VI e 71, incisos II, III e VI, ambos da Lei 8.245/91, uma vez que não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos legais necessários para a ação renovatória; c) artigo 473, incisos III e IV, do CPC, pugnando pela invalidação do laudo pericial apresentado, levando em consideração o valor encontrado para locação no montante de R$ 117.459,04 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos); d) artigos 85, §2o e 460, ambos do CPC, pleiteando a modificação do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235 (ID 26076015 - Pág. 34). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022 ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1659130/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020). Igualmente não deve subir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 85, §2o, 434, 435, 460 e 473, incisos III e IV, todos do CPC, 23, inciso VI e 71, incisos II, III e VI, ambos da Lei 8.245/91. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente do contrato de locação de imóvel comercial, de modo que o acolhimento da pretensão recursal (preenchimento dos requisitos legais da ação renovatória; invalidação do laudo pericial, bem como a modificação do valor da verba honorária sucumbencial) demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235 (ID 26076015 - Pág. 34). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030